Tribunal: TJMT
Processo: 1010304-87.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010304-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VINICIUS CAETANO PERIN - CPF: 012.652.180-80 (ADVOGADO), AUGUSTO JACI DE MOURA - CPF: 247.764.080-15 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Augusto Jaci de Moura contra decisão que, nos autos da ação revisional de contrato em trâmite na 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, com base em supostos indícios de capacidade financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa do benefício da gratuidade judiciária, com fundamento em presunção de suficiência econômica baseada na posse de bens e participação societária, sem a prévia intimação para complementação da prova de hipossuficiência, afronta o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente podendo ser afastada por elementos robustos que comprovem a suficiência financeira.

4. A mera posse de veículo alienado e cotas sociais, desacompanhada de elementos que demonstrem efetiva capacidade de arcar com as despesas processuais, não é suficiente para infirmar a presunção legal.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece como indispensável a prévia intimação da parte para comprovação complementar de hipossuficiência antes do indeferimento do pedido, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova concreta e suficiente.

2. O indeferimento do pedido de justiça gratuita sem prévia intimação da parte para apresentação de documentos comprobatórios viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por AUGUSTO JACI DE MOURA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, no bojo da ação revisional de contrato n. 1002296-10.2025.8.11.0037, a qual indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça ao agravante.

Alega o agravante que, ao indeferir a concessão da assistência judiciária gratuita, o juízo singular deixou de oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência, violando o contraditório e os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Segundo sustenta, o simples fato de possuir bens não é suficiente para afastar a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza, mormente diante da fragilidade econômica evidenciada pelos documentos apresentados. Afirma que o veículo citado na decisão encontra-se alienado fiduciariamente ao agravado, o que exclui a livre disponibilidade do bem e, portanto, sua valoração como indicador inequívoco de suficiência financeira.

Argumenta ainda que sua renda mensal, comprovada por documentos, não ultrapassa cinco salários mínimos, além de apresentar extratos bancários negativos, faturas de cartão de crédito vencidas e comprovantes de consumo reduzido de água e luz, todos indicadores da sua hipossuficiência. Por fim, requer a concessão da gratuidade judiciária, inclusive com efeito suspensivo ativo, e, alternativamente, a intimação para apresentação de documentos adicionais que corroborem sua condição de vulnerabilidade financeira.

Houve pedido de tutela recursal com efeito suspensivo ativo, o qual foi indeferido, conforme decisão de ID. 279374350.

O BANCO VOTORANTIM S.A. não apresentou resposta aos termos do agravo, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, conforme despacho que determinou sua intimação.

Não houve, até o momento, manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUGUSTO JACI DE MOURA contra decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento, processo n. 1002296-10.2025.8.11.0037, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É incontroverso nos autos que o agravante, ao ingressar com a ação revisional, requereu o benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica.

Contudo, o juízo de origem, sem a prévia intimação para complementação probatória, entendeu, com base nos elementos iniciais, como a posse de veículo avaliado em R$ 170.000,00, residência própria e cotas em empresa de transporte, que não havia comprovação da alegada carência de recursos, indeferindo de plano o benefício.

De início, impende destacar que o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil confere presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, a qual somente pode ser afastada mediante elementos concretos que infirmem tal presunção, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ .

2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão .

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes .

4. In casu, a instância de origem foi categórica ao afirmar que existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente. Assim sendo, torna-se inviável a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte. Incidência da Súmula 7/STJ . 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2149198 RS 2022/0178881-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023).

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE . EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.

1. O art . 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça .

2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza.

3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência" (AgInt no REsp 1 .641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/04/2017).

4 . Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 793487 PR 2015/0260051-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).
Grifei.

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta corte. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS . HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .

1. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2 . É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art . 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. 5 . Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022146-35.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10002634820228110006, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024).

À luz do exposto, embora constem indícios de patrimônio no nome do agravante, como veículo e cotas de capital social, tais elementos não são, por si sós, bastantes para afastar a presunção legal, notadamente porque o agravante comprova documentalmente a alienação fiduciária do bem financiado – objeto central da lide – e apresenta documentação que indica dificuldades econômicas atuais, tais como extrato bancário negativo, fatura de cartão de crédito em atraso e declaração de renda abaixo de cinco salários mínimos (IDs 278572866 até 278572872).

Ademais, o indeferimento da gratuidade, sem que fosse oportunizada a comprovação complementar da alegada hipossuficiência, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como aos princípios do devido processo legal e do acesso à justiça, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal:

APELANTE (S): MARCOS DO ESPIRITO SANTO BESERRA. APELADO (S): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMENTA . DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA SEM INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão da inépcia da petição inicial decorrente da não comprovação do recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do benefício da justiça gratuita .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao extinguir o processo sem conceder à parte autora a oportunidade de comprovar sua condição de hipossuficiência, conforme previsto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento do benefício da justiça gratuita sem a devida intimação da parte para comprovar a sua condição de hipossuficiência contraria o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, ferindo o princípio do devido processo legal.

A extinção do processo com base na inépcia da petição inicial é medida extrema, não aplicável quando a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou quando o autor não cumpre a determinação de emendar a petição inicial, conforme disposto no art . 321 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada .

Tese de julgamento: "O indeferimento do benefício da justiça gratuita sem a devida intimação da parte para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira configura violação ao devido processo legal, sendo cabível a reforma da sentença de extinção do processo." Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 321, parágrafo único; art. 99, § 2º . Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1000691-53.2024.8.11 .0008, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18/06/2024, pub. 22/06/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10197745320248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2024).

APELANTE (S): VALDECI ALVES DA CRUZ. APELADO (S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INÉPCIA DA INICIAL – EXTINÇÃO EQUIVOCADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – FERIMENTO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 . A comprovação da situação de hipossuficiência econômica da parte não se constitui em um dos requisitos da petição inicial a teor do art. 319 e incisos do Código de Processo Civil, portanto, não enseja a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil.

2 . A teor do dispõe o § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006915320248110008, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024).

É certo que a presunção de pobreza jurídica é relativa e admite prova em contrário, cabendo ao magistrado avaliar o conjunto probatório com razoabilidade e proporcionalidade. No caso, não se verifica a existência de provas robustas a infirmar a alegação de insuficiência de recursos, e tampouco se justifica o indeferimento sumário sem abertura de prazo para apresentação de provas, violando-se, assim, o devido processo legal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão vergastada e conceder o benefício da justiça gratuita ao agravante, nos termos do art. 98 do CPC, ressalvando-se à parte adversa o direito de, a qualquer tempo, requerer a revogação da benesse, caso comprove alteração na situação financeira da parte beneficiária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025